Tribunal: CARF
Processo: 16327.721530/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721530/2012-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.483 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ÁGIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FIXAÇÃO DO PREÇO DAS
AÇÕES A SEREM DADAS EM PAGAMENTO. LIBERDADE PLENA DAS
PARTES PARA A SUA ESTIPULAÇÃO.
Numa relação negocial comutativa, envidada entre partes independentes, a
fixação do preço das ações a serem dadas em pagamento para fins de aquisição
de investimento com sobrepreço, enquanto pressuposto para a subsequente
amortização das parcelas do predito ágio, é livre e obedece a critérios que
melhor aprouverem às partes avençantes.
Dito assim, não havendo alegação de fraude ou simulação quanto a dação em
pagamento propriamente, considera-se comprovada não só a quitação como o
próprio sacrifício econômico respectivo, ainda que o valor contábil das ações
dadas não seja coincidente com os das ações adquiridas, prevalecendo, pois, o
valor fixado no contrato de compra e venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
QUE
ATACA
MATÉRIAS
JÁ
SUMULADAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que ataca temas abordados pelo acórdão recorrido e
cuja decisão adota entendimento já objeto de Sumula/CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “efetiva comprovação do
pagamento do ágio no caso concreto”. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento com retorno dos autos
ao colegiado a quo paraexame dos demais fundamentos da exigência, vencidos os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pintoque
votaram por negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721530/2012-94
Fl. 5500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Cuida o feito de Recurso Especial manejado pelo Banco Santander S.A. em face
do acórdão de no 1402-002.452, proferido em 10 de abril de 2007, por meio do qual a 2a Turma
da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamentos, negou provimento ao apelo voluntário então
interposto pela ora insurgente. O aludido aresto recebeu a ementa cujo teor reproduzo a seguir:
NEGÓCIO

JURÍDICO.
FATO
CONTÁBIL
PERMUTATIVO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. A ocorrência de negócio jurídico gerador de fato
contábil meramente permutativo não caracteriza termo inicial de prazo decadencial.
FATOS. REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS. O artigo 37, da Lei
no 9.430, de 1996, impõe que os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica,
relativos a fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir
os créditos tributários relativos a esses exercícios.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. É indedutível a
amortização do ágio quando a correspondente operação não demonstrou haver efetiva
existência de um custo na aquisição de participação societária. O custo é requisito
essencial para a legitimidade do ágio que se pretende amortizar.
GLOSA DE DESPESA. LUCRO LÍQUIDO. No caso do ágio, a contabilização
de despesas sem substrato econômico ou dispêndio financeiro implica inobservância
do princípio contábil da entidade, devendo ensejar a glosa da despesa
comprovadamente desnecessária no cálculo do lucro líquido da entidade, afetando,
portanto, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração contábil mantida
com observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados se forem comprovados por documentos hábeis e idôneos,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. Os documentos hábeis segundo sua
natureza são aqueles que já contêm uma prova direta acerca do fato alegado cuja
existência ali se materializa. Devem ter autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo
conduzir à convicção da efetiva ocorrência do fato, devendo, preferencialmente, serem
subscritos por terceiros que tenham participado das respectivas operações.
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

LANÇAMENTO DECORRENTE. Decorrendo o lançamento da CSLL de
infração constatada na autuação do IRPJ, e negado provimento à impugnação referente
ao lançamento deste, nega-se também em relação à impugnação daquela, em virtude
da relação de causa e efeito que os une.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. A multa de
ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros
de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento
A lide, em uma apertadíssima síntese, revolve a glosa de parcelas amortizadas de
ágio verificado na aquisição, pelo então, ABN Amro (atual Santander) de
investimento/participação societária no Banco Sudameris – no percentual de 71,87%. Como
resultado, foram lançados créditos tributários relativos ao IRPJ e à CSLL, apurados quanto ao
ano-calendário de 2007.
Notem que o Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 4.299/4.323 foi substancioso,
embasando as suas críticas em diversos fundamentos os quais, mesmo que interconectados,
puderam ser delimitados em, pelo menos, três grandes pontos (sem prejuízo de outras
ponderações dali extraíveis):
a) a realização de operações societárias sucessivas e em curto espaço de tempo,
com o emprego de empresas veículo, sem um propósito econômico (acusa, neste
passo, a D. Autoridade Fiscal, que tal reorganização teria o fito, exclusivo,
tributário de transferir o respectivo ágio ao grupo ABN);
b) a luz das informações extraídas do contrato de compra e venda, não haveria, aí,
um critério válido para mensurar o sobrepreço pago;
c) apenas parte do investimento foi adquirido em espécie; o restante teria sido
“quitado” por meio de subscrição de ações realizada em decorrência do aumento
de capital das empresas veículo e posterior troca de ações entre o investidor e a
investida.
Para alcançar tais conclusões, foi apontado, no aludido TVF, que, para gerar o
ágio, objeto da querela, o Banco ABN e o Banco Sudameris interpuseram duas empresas ditas
veículo – i) a Serra do Selado, que, mediante aumento de capital e subscrição subsequente,
realizados por sua controladora, Intesa (ou Banca Intesa, empresa estrangeira), passou a deter
quase a totalidade das ações do Sudameris (subscrição esta feita por meio das ações detidas pela
Intesa no Banco Sudameris); ii) e a empresa Flinders, criada pelo ABN e que, igualmente, teve o
seu capital aumentado e subscrito pela autuada, desta feita em dinheiro. Com este recurso, a
Flinders adquiriu a Serra do Selado.
Num outro evento, a própria Intesa subscreveu ações da Flinders mediante entrega
das ações detidas na Serra do Selado, as quais, por sua vez, correspondiam a 71,82% das ações
do Banco Sudameris. Por conta deste passo, o capital social da Flinders se subdividiu em
71,28%, de propriedade da Intesa ,e 24,13%, detidos pela recorrente.
Após estas operações, a Recorrente incorporou a empresa Flinders, tendo, então,
aumentado o seu capital social a fim de sobrevalorizar as ações de sua emissão que seriam
entregues à empresa controladora do Banco Sudameris (Intesa), como forma de pagamento pela
Fl. 5502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

aquisição de investimento que, em contrapartidada, entregou as ações que possuía no Banco
Sudameris (71,87% de propriedade da Flinders)
Ao fim, o Banco ABN incorporou a empresa Serra do Selado (que havia mudado
seu nome para Sudameris-PAR S/A), gerando um ágio de R$ 903.203.644,28 (correspondente
àquela participação de 71,28%) e, em seguida, o próprio Sudameris, quando, então, passa a
amortizar o sobrepreço acima referido. Nesta mesma operação, cancelou as ações que detinha na
Flinders.
Notem que este aumento de capital, a subsequente subscrição e a própria “troca de
ações” foram considerados, pela Autoridade Fiscal, como inaptos para demonstrar a efetiva
aquisição do investimento e, mais importante, o seu próprio custo – com base em que, já seria
possível glosar o ágio. Mas vejam que a construção feita no TVF revela diversos outros fatos
que, mais que o problema da dação em pagamento, ou mesmo os aumentos de capital, foram
determinantes para as conclusões a que chegou a D. Auditoria e que foram, inclusive,
encampadas pelo acórdão recorrido.
Dentre tais, estão as críticas ao critério de valoração das ações emitidas pelo ABN,
as quais tiveram seu custo majorado pelo índice de 1,82 previsto no contrato de compra e venda
e que, afirmou-se, refletiria o valor de mercado das próprias ações do Banco Sudameris, apurado
em laudos de rentabilidade futura. Ou seja, as novas ações emitidas pela Autuada foram
avaliadas a partir do próprio custo de aquisição das ações da investida, o que, sob os olhos da
Fiscalização, comprovaria a falta de sacrifício econômico, necessário, a seu ver, para legitimar a
amortização do ágio ai identificado.
Ao fim, e como já dito, criticou a própria substância das operações societárias
intentadas pelas partes contratantes e contratadas.
Vale destacar que as operações acima geraram dois ágios distintos; um primeiro
atinente à aquisição de 11,58% do Banco Sudameris, observado no que o TVF chama de
primeiro fechamento. Um segundo, já atinente à compra do já mencionado percentual de
71,82%, relativo ao segundo conjunto de que operações, e que exsurgiu da incorporação, pelo
ABN, da empresa Flinders. Este segundo fechamento, ao fim, resultou na entrega de ações, pela
autuada, à controladora do Banco Sudameris (Intesa). O caso dos autos, diga-se, se restringe
apenas a este último ágio.
A insurgente opôs a sua impugnação, a qual foi rechaçada pela DRJ por meio da
decisão acostada à e-fls. 4.654/4.672. A vista disso, interpôs o seu recurso voluntário que, como
já descrito, foi improvido.
O Colegiado a quo, ao se debruçar sobre a querela, afirmou, primeiramente, que a
discussão se centraria, apenas, “na análise do efetivo pagamento do ágio [...] pago por meio de
aquisição/transferência de ações”. Em seguida, e textualmente, cravou que não se estava, então,
“analisando [...] a legalidade de operações societárias com o pagamento ou incorporação de
ações” mas, objetivamente, se “realmente ocorreu o sacrifício econômico” enquanto “requisito
essencial para a amortização do ágio” (v. página 29 do acórdão, e-fl. 4.893).
E, neste ponto, o que afirmou o Colegiado a quo foi que, não obstante a
controladora do Banco Sudameris ter subscrito, na empresa Serra do Selado, um valor de R$
Fl. 5503
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

1.662.912.000,00, teria recebido da autuada, como contrapartida, apenas a importância
correspondente a 11,58% do capital da investida, no importe de R$ 913 milhões
(desconsiderando-se, aí, o valor das próprias ações dadas em pagamento)
Posteriormente, a Turma recorrida apontou que a controladora do Banco
Sudameris teria promovido sucessivos aumentos de capital novamente na Serra do Selado, na
Flinders (já adquirida pelo ABN) e na própria recorrida.
A vista de tais constatações, restou consignado no decisum ora recorrido que
“independentemente de ter ocorrido uma operação de compra e venda por meio de dação em
pagamento de ações [...] ou uma operação de integralização de capital social, o que se pode
extrair dos autos é que” não houve um efetivo sacrifício/custo na aquisição de participação
societária, mormente porque as novas ações emitidas pelo ABN “que deveriam compor o ‘2o
fechamento’, acabaram por voltar ao próprio Grupo”.
Para o aludido Colegiado, à míngua da verificação de custo propriamente
suportado pela recorrente, as parcelas de amortização deste ágio seriam inapropriáveis para fins
de apuração do IRPJ e da CSLL.
Vale chamar a atenção aqui, que o acórdão recorrido deixou consignado de forma
expressa que não examinaria, ali, as questões atinentes à lisura das operações societárias
intentadas, mormente a existência, ou não, de propósito negocial ou mesmo de substância
econômica. E, quanto a CSLL, esta decisão também deixou de apreciar o argumento relativo à
impossibilidade de sua glosa em face de uma pretensa ausência de previsão legal, já que, o que
foi decidido quanto ao IRPJ, já seria suficiente para manter a exigência, dado inexistir o próprio
ágio glosado.
A interessada tomou ciência do julgado acima em 18 de julho de 2017 (e-fl.
4.919), tendo, inicialmente, oposto embargos de declaração que foram rejeitados por meio da
decisão de e-fls. 5.001/5.008.
Intimada do despacho de admissibilidade dos embargos em 26/09/2017 (e-fl.
5.013), a contribuinte interpôs, em 10/10/2017 (e-fl. 5.015), o seu Recurso Especial, por meio do
qual aventou a ocorrência de dissídio jurisprudencial quanto a seis matérias, a saber:
a) “da efetiva comprovação do pagamento do ágio no caso concreto”, trazendo
como paradigma o acórdão de no 1401.001.902;
b) “da efetiva comprovação do pagamento do ágio mediante subscrição de
ações”, cujos acórdãos a serem comparados foram os de nos 1401.001.902
(mesmo da matéria anterior) e 9101-001.657;
c) a preclusão/decadência do direito do fisco de analisar fatos, como repercussão
futura, ocorridos há mais de cinco anos, apontado como decisões divergentes as
contidas nos acórdãos de nos 101-97.084 e 108-09.501;
d) a impossibilidade de glosa das parcelas do ágio em relação à CSLL por falta de
previsão legal para sua exclusão do lucro líquido, buscando demonstrar o dissídio
entre o acórdão recorrido e os acórdãos de nos 1301-002.280 e 1103-00.630;
Fl. 5504
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

e)“da impossibilidade do lançamento de multas na hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão”, cujos paradigmas invocados foram os de nos 3401-
00.237 e 202-19.436; e
f) ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício, tendo colacionado,
como acórdãos a serem comparados, os de nos 9101000.722 e 3402-003.817.
Em novembro de 2017 foi proferido despacho de admissibilidade (e-fls. 5.383 e
ss), em que a D. Presidência da 4a Câmara decidiu por dar seguimento ao apelo apenas em
relação aos temas descritos nos itens “a”, “b” e “d”, inadmitindo-o quanto ao restante.
A insurgente se socorreu, então, de agravo de instrumento quanto ao quê, a D.
Presidência deste CARF, negou conhecimento quanto ao tema relativo à decadência (matéria
tratada no item “c”, supra), rejeitou, liminarmente, o remédio quanto a questão dos juros sobre
multa e afastou uma pretensão adicional da empresa deduzida no aludido agravo no sentido de
que, uma vez conhecido o recurso especial quanto a um tema, todos os demais deveriam ser
analisados (em conformidade, a seu sentir, com as disposições do art. 1.034 do Código de
Processo Civil - CPC).
À e-fls. 5.471, a D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou as suas
contrarrazões em que, indo direto ao mérito, discute, primeiramente, o problema da decadência
(matéria que não foi admitida). Passo seguinte, faz um pequeno escorço sobre as operações
societárias examinadas no feito (e que já foram descritas no início deste relatório).
Discorreu, então, sobre os requisitos legais para a amortização do ágio (tanto os
previstos pela Lei 9.532/97, como os constantes do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo, então vigente, Decreto 3.000) e, ainda, sobre aspectos teóricos acerca de sua
interpretação (invocando, inclusive, as limitações propostas pelo art. 111 do Código Tributário
Nacional). Tratou, também, da necessidade de haver substância econômica nos atos societários
praticados.
Após o introito acima, a D. PGFN passou a demonstrar que, ao invés de
sobrepreço, a recorrente teria, inclusive, suportado “pequeno deságio” porque, a priori, a própria
insurgente teria afirmado que registrara, como custo de aquisição, o preço de mercado das ações
do Banco Sudameris e não, propriamente, o valor concretamente dispendido. A Fazenda,
inclusive, aqui, faz remissão às críticas fiscais já mencionadas linhas acima quanto a disparidade
entre o valor das ações entregues pela Intesa e aquelas à ela revertidas pelo Banco ABN.
Reafirmou, pois, neste ponto, que o próprio ágio apurado inexistiu, por falta de
comprovação do custo incorrido.
Atacou, outrossim, os argumentos concernentes à CSLL, para refutar a pretensão
da insurgente neste ponto, e ainda aqueles relativos ao problema dos juros incidentes sobre a
multa de ofício.
Cumpre, apenas, registrar que a D. PGFN não atacou a admissibilidade do recurso
especial.
Este é o relatório.
Fl. 5505
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.

I
ADMISSIBILIDADE.
II.1
Requisitos gerais (extrínsecos).
O recurso é tempestivo, preenchendo, quanto ao mais, os pressupostos extrínsecos
de admissibilidade (mormente quanto ao interesse recursal).
Outrossim, e quanto aos pressupostos previstos pelos artigos 67, §§ 1o, 6o e 8o, do
anexo II do RICARF, também se vê o seu atendimento, já que a interessada trouxe, de fato, a
íntegra dos preditos acórdãos e procedeu, de forma clara, à demonstração potencial da
divergência acusada.
Quanto ao requisito preconizado pelo § 15 do aludido art. 67, no que tange à
matéria de número 4 (item “d” tratado no relatório que precede este voto), o acórdão comparado
de no 1301-002.280 foi, de fato, reformado, contudo, após a data da interposição do apelo do
contribuinte (v. acórdão desta CSRF de no 9101-003.740).
Assim, e quanto aos pressupostos objetivos de admissibilidade, verifica-se o
cabimento do apelo.
II.2
Dos requisitos intrínsecos e da Divergência.
Sabe-se que o remédio processual em testilha, como, aliás, todo e qualquer outro
recurso (tanto no âmbito administrativo, como no pleno judicial) deve estar munido de eficácia e,
mais, de utilidade. Assim, não adianta que a parte se insurja contra determinado argumento
constante do aresto combatido se tal decisão se assenta em mais de um fundamento, cada qual
suficiente, per se, para lhe subsidiar as conclusões.
Outrossim, e em especial no caso dos recursos de cognição restrita, como é o caso
do Recurso Especial previsto pelo art. 67 do anexo II do RICARF, o apelo só pode se insurgir
contra aquilo que foi, efetivamente, decidido pelo Colegiado a quo, ou, simplesmente, não
haverá, em tal caso, o que ser comparado.
E, a priori, o caso dos autos conformaria uma das situações acima e que poderia
obstaculizar o seu conhecimento, ao menos, em parte.
Vejamos.
II.2.1 Temas 2 e 4 deduzidos no Recurso Especial e admitidos pela 4a Câmara desta 1a
Seção.
Consoante já foi exposto no relato por mim elaborado, a insurgente suscita a
divergência jurisprudencial sobre três temas, chamando-me a atenção, em princípio, aquele
concernente à comprovação da quitação do ágio mediante subscrição de ações e, ainda, o
Fl. 5506
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

respeitante à CSLL (ilegalidade da glosa das parcelas amortizadas ante inexistência de previsão
legal atinente a esta contribuição).
Particularmente quanto ao problema da subscrição de ações como forma de
comprovação da quitação, com sobrepreço, do investimento, a Recorrente afirma, em suas razões
de insurgência, que o acórdão recorrido teria negado a “legitimidade” desta modalidade de
negócio societário para “o pagamento do ágio”. Só que, vejam bem, as críticas atinentes à dação
em pagamento, mediante entrega de ações, e a própria subscrição das novas ações emitidas por
ocasião do aumento de capital, foram aventadas, apenas, pela D. Autoridade Fiscal. O acórdão
recorrido, ao revés, inclusive admite como correta a tese da contribuinte, deixando claro que a
eficácia destas operações para os fins dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97 não seriam, sequer,
objeto de análise por aquele aresto:
Na hipótese de se entender que a aquisição de participação societária, feita
por meio de transferências de ações entres as empresas participantes das operações,
não gerou sacrifício econômico ou financeiro, o ágio não poderia ser amortizado
da apuração do lucro real para fins de IRPJ.
Para isso, será necessário analisar as operações societárias que criaram o ágio e
verificar se ocorreu dispêndio/sacrifício econômico ou financeiro, um dos principais
requisitos para o benefício de amortização do ágio, previsto nos artigos 385 e 386 do
RIR/99.
Vejam, D. Julgadores, não estamos analisando nos autos a legalidade de
operações societárias com pagamento ou incorporação de ações, ou se tal método
é ou não permitido por lei; o que devemos verificar nos autos é se realmente ocorreu
o sacrifício econômico, como requisito essencial para a amortização do ágio (página
29 do acórdão ora combatido).
E, mais adiante, o aludido Colegiado cravou, mais uma vez que, mesmo que se
considere ocorrida uma operação de compra e venda por meio da entrega de ações ou, ainda, de
subscrição de novos títulos representativos da participação societária, não haveria, para aquela
Turma, uma efetiva prova do sacrifício econômico (tema, inclusive, da primeira matéria tratada
pelo Recurso Especial).
Esta matéria, frise-se, não foi objeto de decisão pelo Colegiado a quo, que não se
socorreu dela como premissa para as conclusões então adotadas. A recorrente, se insurge, aqui,
quanto a algo que não foi, em momento algum, apontado como causa de decidir.
A par disso, fica clara a inocorrência de qualquer dissídio porque, como dito, a
Instância a quo não refuta a possibilidade de implementar a aquisição de investimento pelas
aludidas modalidades de negócio... um dos problemas, ali identificado, foi, como
explicitamente exposto nos trechos acima reproduzidos, a falta de demonstração de um sacrifício
econômico, mormente porque, nas palavras do Relator daquele aresto as “ações novas de
emissão do grupo ABN Amro que deveriam compor o “2o Fechamento”, acabaram por
voltar ao próprio Grupo, conforme Cláusula 3.2 do Contrato de Compra e Venda (pagina
34)”.
De outro turno, e no que toca à 4a matéria admitida, o dissídio também não se
estabelece. Isto porque o motivo alegado pelo aresto combatido para a manutenção da glosa foi,
tão só, a própria inexistência do ágio. Alias, e tal qual já alertado alhures, o acórdão recorrido
Fl. 5507
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

deixou explicitamente claro que não enfrentaria esta discussão, uma vez que prejudicada pelo
que foi constatado em relação ao próprio IRPJ:
Assim, com relação à CSLL, entendo que devem se aplicar as mesmas
conclusões em relação ao IRPJ, na medida em que não tendo sido comprovado o
fundamento econômico e fiscal (pagamento) do ágio, resta prejudicado o seu
reconhecimento contábil e suas conseqüências no próprio resultado líquido, de sorte
que é desnecessária a discussão quanto à existência ou não de previsão legal que
determine a realização de ajustes, mediante adição, à sua base de cálculo (página
42).

Poder-se-ia sustentar que o contribuinte manejou os competentes embargos
para, precisamente, prequestionar esta matéria e, assim, a luz dos preceitos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil, viabilizar o conhecimento (admissibilidade, como preferem meus
pares) do seu apelo.

Todavia, os declaratórios opostos se cingiram a discutir uma pretensa falta
de fundamentação, alegadamente depreendida do decisum recorrido, nada se referindo quanto a
uma eventual necessidade daquele Colegiado se debruçar, especificamente, sobre o tema.

Demais a mais, as matérias trazidas no bojo dos embargos somente serão
consideradas integrantes do acórdão recorrido “caso o tribunal superior entenda existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”. Em outras palavras, para que se considere
prequestionada determinada questão, ainda é imperioso que a interessada aponte e demonstre, no
seu Recurso Especial, a existência efetiva da omissão, obscuridade ou contradição, algo que não
foi feito no caso vertente.
Tais matérias, portanto, não devem ser conhecidas.
Cumpre registrar, todavia, que, no que toca à CSLL, prevaleceram as conclusões
externadas pela D. Conselheira Edeli, cuja declaração de voto se encontra reproduzida ao final
deste acórdão.
II.2.2 Dos temas 3 e 6 – decadência quanto ao direito de questionar as operações que dão
causa ao ágio e ilegalidade de juros sobre multa.
Quanto a estes temas, o não conhecimento se impõe dado que o acórdão recorrido, neste ponto,
adotou entendimento que se perfilha à questão que já é objeto de Sumulas deste CARF, a saber, a
de no 108, quanto aos juros sobre multa, e a no 113, relativa à responsabilidade pela multas.
Assim, quanto a estas matérias, o recurso também não merece seguimento.

II.2.3 Tema 1 – admissibilidade demonstrada.
Preferi analisar a admissibilidade do apelo quanto a este tema por último seja
porque ele é prejudicial às demais matérias, seja porque, este exame é, por certo, um pouco mais
complexo.
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

De fato, quando considerada a questão de forma individual, vê-se, claramente, que
o acórdão recorrido e a decisão paradigmática se debruçaram sobre o mesmo auto de infração e a
abordaram a partir das mesmas premissas fáticas e jurídicas, alcançando, todavia, conclusões
diametralmente opostas. Isto é, quanto a matéria “da efetiva comprovação do pagamento do ágio
no caso concreto” o dissídio é evidente, sendo, inclusive, despiciendo expor, aqui, os
pressupostos que venho adotando para atestar a ocorrência ou não deste requisito específico.
O problema, todavia, não está centrado neste pressuposto, mas, objetivamente, no
fato de que se poderia sustentar que o acórdão recorrido teria adotado mais de um fundamento
para acusar a indedutibilidade do ágio. E isto seria depreendido do aresto combatido, na página
38 daquela decisão, inclusive reproduzido pela própria Recorrente no corpo de seu apelo:
Verifica-se, pois, que ao analisar os fatos ocorridos em ambos os processos
análogos, além de restar demonstrado que a Recorrente não teve sacrifício econômico,
não ficou comprovado o fundamento econômico que determinou a fixação do
preço das ações equivalente ao coeficiente combinado entre as partes, no contrato
de compra e venda, no importe de 1,82 vezes o valor patrimonial.
É verdade que, no recurso voluntário, esta questão afeita ao índice acima tratado
foi, diretamente, atacada, mas, no recurso especial, ela é apenas tangenciada em planilha
comparativa em que se reproduz as razões deduzidas no apelo apresentado em primeira
instância.
Ante o “princípio” do formalismo moderado, seria razoável admitir as razões
contidas na aludida planilha como fundamentos da própria insurgência. Só que, diga-se, o
acórdão paradigma não se debruça de forma tão explicita sobre o problema do fundamento
econômico utilizado para atestar a coerência do índice acima referenciado o que teria, ab initio,
causado dúvidas sobre se este fundamento, de fato, teria sido objeto de achaque, quiçá, pelo
acórdão comparado. Confira-se:
Desse modo, apesar de não constar um laudo de avaliação da participação no
Banco Real, há a avaliação da participação no Banco Sudameris por ocasião da
celebração do negócio, avaliação esta atestada pela própria autoridade fiscal no seu
termo de verificação, em que faz referência ao laudo confeccionado pela Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda, que avaliou 100% das ações do Banco Sudameris
no intervalo entre R$ 2,27 a R$ 2,43 bilhões. Assim, a atribuição do valor de R$
1.662.910.100,00 para 71,82% de participação no Banco Sudameris respeita esse
intervalo (esse valor representa R$ 2,31 bilhões para a participação total de100%).
A decisão paradigmática realmente nada diz sobre o aludido índice. Mas o
racional por traz da argumentação acima, em certa medida, refuta a conclusão contida no
acórdão recorrido, que sustentara a inexistência de elementos ou mesmo alegações suficientes
para justificar o emprego do índice de 1,82, a ser multiplicado pelo valor do patrimônio líquido
da recorrente.
Ao fim e ao cabo, o que disseram os julgadores da 1a Turma da 3a Câmara, mesmo
sem sequer se reportar ao contrato de compra e venda, é que o índice utilizado teria sido refletido
no laudo de avaliação lavrado para justificar a mais valia prefixada para viabilizar a aquisição,
pela Recorrente, da participação societária do Banco Sudameris.
Fl. 5509
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

Para o acórdão paradigma, portanto, haveria uma coerência entre o valor
atribuído para o percentual de 71,82% da participação a ser transferida ao Banco ABN e aquele
atestado pelo Laudo Técnico juntado aos autos, valor este que seria “praticamente o mesmo que
foi atribuído às participações objeto da permuta”. Em outras palavras, para o paradigma, o
fundamento econômico da mensuração dos valores atribuíveis à participação do Banco ABN
cedida à Intesa estaria estampado na própria avaliação realizada quanto ao patrimônio líquido do
Banco Sudameris.

Enfim, e sem se fazer aqui, um juízo acerca desta premissa, o fato é que
ela se contrapõe ao acórdão recorrido também neste ponto, mesmo que, insista-se, nada diga, de
forma explicita, sobre o predito índice de 1,82.
II.2.3 Conclusão parcial.
Em face de tudo o que foi exposto neste tópico, o recurso do contribuinte deve ser
admitido parcialmente, uma vez que comprovado o dissídio apenas em relação à primeira
matéria, tocante à “efetiva comprovação do pagamento do ágio no caso concreto”.
III
MÉRITO.
III.1 O problema da comprovação do sacrifício econômico.
É preciso destacar, desde logo, que a quitação do negócio mediante entrega de
ações ou mesmo por meio de subscrição do capital porventura aumentado é, sim, forma de
sacrifício econômico, respeitados os entendimentos adversos que possam ser manifestados,
inclusive, neste Colegiado.
O art. 20 do Decreto-lei 1.598/77, com a redação vigente à época dos fatos aqui
examinados, sempre previu a necessidade de avaliar o investimento detido pelas empresas de
forma desdobrada. Isto é, caberá à entidade mensurar este ativo a partir do valor do patrimônio
líquido da participação adquirida e o ágio observado quando da dita aquisição (atualmente, a
mais ou menos valia e, ainda, o chamado goodwill, conforme redação dada pela Lei 12.973/13).
A legislação, portanto, fala em aquisição, mas nada diz acerca das particularidades
desta operação, mormente se semelhante negócio deve ser feito mediante entrega de recursos em
espécie ou, outrossim, pela troca de bens e direitos. Verdade seja dita, a discussão do pagamento
do ágio por meio de dação em pagamento sequer teria lugar, caso os bens dados fossem outros
que não ações.
Mas o problema aqui não é esse, como já alertado no tópico da admissibilidade,
supra. De fato, o cerne da questão, tal qual destacado pelo próprio acórdão recorrido, é verificar
se, efetivamente, houve redução do patrimônio da investidora quando da compra da participação
societária do Banco Sudameris. E, diga-se, houve, ao menos em parte, entrega de recursos em
espécie na primeira etapa da estruturação societária envidada para viabilizar o negócio, deixando
claro que no chamado primeiro fechamento, o ágio ali observado foi lídimo (e é a D. Auditoria
Fiscal que afirma isso).
Só que, por conta dos sucessivos, e subsequentes, eventos concretizados, a forma
pela qual o pacto de compra e venda foi realizado deixou, quando menos, nebulosa a
Fl. 5510
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

materialização da compra da participação correspondente aos, restantes, 71,82% das ações da
investida.
O TVF afirma inocorrer sacrifício econômico a justificar o ágio observado a partir
de duas premissas fáticas:
a) dação em pagamento, mediante entrega de ações, e subscrição de capital
aumentado pela própria investidora, não seriam meios hábeis a comprovar a
efetiva aquisição (algo não discutido aqui, como já alertado, e, inclusive,
afastado até mesmo pelo acórdão recorrido);
b) a valoração das ações dadas pelo Banco ABN, como contrapartida pela
aquisição da participação no Banco Sudameris (entregues à Banca Intesa), não
foi demonstrada por um critério econômico claro e factível, suficiente á tornar
indene de dúvidas que o respectivo montante era, efetivamente, real.
E a decisão combatida, com base no pressuposto descrito em “b”, afirmou que, as
ações dadas pelo Banco ABN retornaram ao próprio investidor (ou a seu grupo econômico) e
que, demais a mais, o índice de 1,82, previsto pela cláusula 3.1, II, do Contrato de Compra e
Venda (e-fls. 2.718/2.719), não teria uma lógica apreensível que pudesse demonstrar que as
novas ações cedidas pela adquirente tinham valor efetivo equivalente àquilo que foi comprado. E
reforçou o entendimento acerca da falta do sacrifício a partir das considerações propostas pela
própria PGFN, a seguir transcritas:
Destacase, portanto que, ao contrário do que defende o recorrente, o ágio não
pode ser diretamente calculado com base no valor de mercado da participação
societária adquirida. O ágio deve ser apurado a partir do custo de aquisição, o qual,
por seu turno, pode corresponder ou não ao valor de mercado da pessoa jurídica
negociada (seja pelo pagamento ou pela reavaliação). No presente caso, como visto,
em que pese o BANCO ABN ter recebido ações que valiam R$ 1.662.910.100,00, tal
banco deu em pagamento ações de sua própria emissão que lhe “custaram” R$
913.740.653,60 (pagina 40 do acórdão recorrido).
Trocando em miúdos, tanto a D. Fiscalização, como a Turma Ordinária de 2a
Instância, consideraram que, ao fim de contas, as ações dadas teriam valor inferior ao das
adquiridas (pelo que, defende a PGFN, a Banca Intesa teria observado, inclusive, perda na
operação).
Mas, vejam bem. Qual é a relevância do valor contábil do bem dado em
pagamento, do ponto de vista das regras que tratam da avaliação de investimento e, também, do
tratamento contábil do ágio? Porque se afirma, a todo momento, que a recorrente teria registrado
um “custo” de aquisição irreal, a se considerar que o valor das ações do Banco Sudameris
estavam prefixadas em contrato e suportado por Laudo de Avaliação quanto ao qual não houve
quaisquer críticas? Porque, ao fim de contas, se está afirmando inexistir custo, e ainda não ter
havido sacrifício econômico, focando-se, para tanto, no valor das ações que foram dadas em
pagamento (e, não, portanto, no valor do investimento em si, como determina o art. 20 do
Decreto-lei 1.598/77)?
É preciso repisar algo que já foi dito e assumido pelo próprio acórdão recorrido (e
pelo paradigma): estamos tratando de operações realizadas entre partes independentes! E este
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

fato é, per se, de relevada importância porque, estabelecido que a participação de 71,82% do
capital social do Banco Sudameris valeria, segundo critério de rentabilidade futura, R$
1.662.910.100,00 (tomando por base o montante apontado no documento retro para 100% das
ações da investida – v. conclusões insertas em e-fl. 3.137) é este o custo de aquisição e nada
mais! Se para adquirir estes direitos o Banco ABN entregou um bem alegadamente de menor
valor (e, de fato, é apenas alegado isso), tendo a contraparte – Banca Intesa – o aceito,
simplesmente não há mais nada a se discutir. Ou, por outro lado, pretendeu-se, em algum
momento, afirmar, com seriedade, que a controladora do Banco Sudameris teria aceito receber
“um carro popular” como contraprestação pela venda de sua “Ferrari”?
Foi por isso, e nada mais, que o paradigma fez a sua demonstração da ocorrência
do efetivo pagamento a partir da análise do custo de aquisição da participação societária detida
pela Intesa e vendida ao ABN. Porque, como dito, é este o custo que, realmente, deveria ter sido
registrado pela interessada e não outro, consoante determina o art. 20 do Decreto 1.598, com a
redação, insista-se, vigente à época dos negócios ora examinados:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
Noutra banda, e, agora, em relação aos questionamentos atinentes à metodologia
utilizada para se alcançar o famigerado índice de 1,82, descrito pelo contrato de compra e venda,
é possível elaborar-se uma resposta, nada complexa: liberdade negocial e princípio de arms
length”. Ainda que a recorrente tenha exposto no recurso voluntário fatos que poderiam subsidiar
este índice (segundo ela, inclusive, tratado pelo próprio laudo de rentabilidade futura), a verdade
é que, desde que não se verifique uma eventual simulação ou fraude (questões nunca aventadas
neste feito), o comprador dá ao bem que for entregue em pagamento, o valor que lhe aprouver.
Outrossim, só se poderia afirmar que não houve sacrifício econômico por parte da
recorrente se não se admitir a validade do negócio que prevê a dação em pagamento como meio
de quitação – argumentação essa que foi abnegada pelo próprio aresto ora examinado.
E, de outro turno, quanto à assertiva de que não haveria um efetivo desembolso
pelo Banco ABN porque as ações retornaram ao próprio grupo, não me é dado saber, sequer,
como aquele Colegiado chegou a semelhante conclusão!
De toda sorte, peço licença para reproduzir as seguintes passagens do TVF:
Após segundo e terceiro eventos: i) a Flinders têm (sic) como acionistas o
Banco ABN com 24,13% e a Intesa com 75,87% e ii) a Flinders passa a deter 100%
do capital social da Serra do Selado.
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

4o Evento: [...] o Banco ABN incorpora a Flinders. Em razão dessa
incorporação, o capital social do Banco ABN Amro é aumentado em R$
1.662.910.100,00 com a emissão de 211.916.668 ações ordinárias escriturais sem
valor nominal que são entregues à Intesa, em substituição às ações que titulava [...].
Está mais que claro que as ações dadas em pagamento não foram vertidas para o
próprio grupo – lembrem-se a operação se deu entre partes não relacionadas, premissa fática não
questionada, nem criticada. Poder-se-ia, talvez, afirmar que, como a Intesa detinha uma
participação na Flinders, ao a incorporar e dar, em troca, ações de sua própria emissão, o ABN
teria devolvido parte do capital da incorporada à Intesa (este Conselheiro só imagina que seja
essa a cadeia de fatos que suportou as conclusões adotadas pela Turma recorrida e mencionada
linhas acima). As novas ações emitidas foram repassadas à Intesa e não à Flinders... não houve
qualquer movimento circulatório que pudesse dar respaldo à ideia, permissa venia, rasteiramente
aventada pelo acórdão vergastado.
E, por fim, que houve sacrifício não há dúvidas. A recorrente verteu parcela de
seu patrimônio para pagamento da avença aqui tratada. Como a questão afeita ao pagamento
mediante entrega de ações não está em discussão, nada mais há para se tratar aqui.
Em suma, numa relação negocial comutativa envidada entre partes independentes,
a fixação do preço das ações a serem dadas em pagamento para fins de aquisição de investimento
com sobrepreço, enquanto pressuposto para a subsequente amortização das parcelas do predito
ágio, é livre e obedece a critérios que melhor aprouverem às partes avençantes.
Dito assim, não havendo alegação de fraude ou simulação quanto a dação em
pagamento propriamente, é de se considerar comprovada não só a quitação como o próprio
sacrifício econômico respectivo, ainda que o valor contábil das ações dadas não seja coincidente
com os das ações adquiridas, prevalecendo, pois, o valor fixado no contrato de compra e venda.
Diante disto, o provimento do recurso, nesta parte, é medida que se impõe.
IV
UM ADMINÍCULO.
Como visto, a solução que está sendo proposta por este voto importaria na
reforma do acórdão recorrido quanto a premissa por ele adotada, qual seja, a pretensa
inexistência de prova do pagamento do ágio.
Todavia, e foi dito de forma expressa, o Colegiado a quo não se debruçaria nem
sobre as questões afeitas à interpretação econômica dos negócios pactuados (propósito negocial,
uso de empresa veículo e substância material das operações intentadas), e nem tampouco sobre a
impossibilidade de se glosar as respectivas despesas da base de cálculo da CSLL.
Por certo, semelhantes matérias deveriam ser objeto de um exame por parte da
Turma Ordinária sendo este, inclusive, o motivo pelo qual este Relator não admitiu o apelo
quanto ao problema da contribuição social.
Mas não há, aqui, pedido para que os autos retornem à instância anterior, nem por
parte do contribuinte, por óbvio, nem por parte da Fazenda pública, que sequer tangencia esta
questão em suas contrarrazões. Todavia, o lançamento e o acórdão da DRJ se pronunciaram
Fl. 5513
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

sobre estes temas e, a vista disso, a reforma do acórdão recorrido não seria suficiente para afastar
o lançamento que, insista-se, repousa as suas razões em fundamentos autônomos.
Por esta razão, mesmo que nenhuma das partes tenha se pronunciado
especificamente sobre este problema, é impossível à esta Turma prover o apelo e cancelar
exigência que, repise-se, ainda se manteria caso os demais argumentos despendidos na autuação
não sejam enfrentados e rechaçados.
A única solução possível, para o caso, é que, uma vez provido o recurso e afastado
o único fundamento adotado pelo acórdão recorrido, se devolva o processo à instância anterior
para que os demais temas acima tratados sejam efetivamente analisados.
V
CONCLUSÃO.
A luz de todo o exposto, voto por ADMITIR EM PARTE o Recurso Especial do
contribuinte e, na parte conhecida, por DAR PROVIMENTO PARCIAL, para afastar o
argumento atinente, tão só, à comprovação do pagamento do ágio, determinando o retorno dos
autos à instância a quo para que os demais fundamentos contidos no TVF, e considerados
prejudicados pela Turma recorrida, sejam a apreciados, a saber, o propósito negocial, uso de
empresa veículo e substância material das operações intentadas.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A questão de fundo nestes autos diz respeito à amortização fiscal da segunda parte
do ágio registrado na aquisição, por Banco ABN Amro Real S/A, das ações de Banco Sudameris
S/A de titularidade da Banca Intesa S.p.A., sociedade italiana. Trata-se especificamente da
parcela registrada no “2o Fechamento”, no qual foram entregues 211.916.668 ações novas de
emissão do Banco ABN Amro, no valor de R$1.662.910.100,00, pela aquisição de 2.794.400.228
ações de emissão do Banco Sudameris (2.739.987.839 ações ordinárias e 54.412.389 ações
preferenciais) ou 71,82% do capital social. Considerando um valor patrimonial de R$976.988
mil (71,82% do PL do Banco Sudameris de R$1.360.328 em 30/06/2003) e uma aquisição por
R$1.662.910 mil, apurou-se um ágio de R$685.922 mil. Nestes autos foram glosadas as
amortizações deduzidas na apuração do lucro tributável de 2007 a 2009, a partir da incorporação
de Banco Sudameris S/A em 31/08/2007 pela sucedida Banco ABN Amro Real S/A.
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

O Colegiado a quo, no Acórdão no 1402-002.450, invocando referências do
Acórdão no 1301-001.474, concordou com a interpretação da autoridade lançadora no sentido de
que não restou comprovada a efetiva existência de um custo/sacrifício na aquisição da
participação societária, e assim teria divergido do entendimento firmado no paradigma no 1401-
001.902, que afastou as glosas promovidas nos anos-calendário 2009 a 2012, sob o mesmo
fundamento aqui exposto, concluindo pela insubsistência da acusação porque provada a quitação
do preço.
Registre-se que o Acórdão no 1301-001.474 tem em conta terceira parcela de ágio
formado nesta operação, escriturado entre 2006 e 2007, e amortizado entre 2007 e 2009 por
Banco ABN Amro Real S/A, a partir da incorporação de BRI-PAR Dois Participações S/A, e foi
confrontado por recurso especial nos autos do processo administrativo no 16327.001697/2010-
73, em pauta nesta reunião de julgamento. Já a glosa destas amortizações nos anos-calendário
2009 a 2012, objeto do processo administrativo no 16327.721125/2014-38, foram analisadas
pelo mesmo Colegiado do paradigma, no Acórdão no 1401-001.901, que inclusive veiculou
expressa discordância quanto a parte do voto condutor do Acórdão no 1301-001.474, mas foi
posteriormente reformado por este Colegiado no Acórdão no 9101-003.735. Os autos do processo
administrativo no 16327.721125/2014-38 retornaram mais uma vez a esta 1a Turma, mas em
recurso especial da Contribuinte não conhecido quanto à exigência reflexa de CSLL, nos termos
do Acórdão no 9101-006.4541.
Nestes autos, o recurso especial da Contribuinte teve seguimento nas matérias: (1)
“efetiva comprovação do pagamento do ágio no caso concreto”, (2) “efetiva comprovação do
pagamento do ágio mediante subscrição de ações”, (3) “preclusão/decadência da possibilidade
de o Fisco questionar a origem do ágio na aquisição do Recorrente”, (4) “insubsistência do
lançamento da CSLL – inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL,
da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização” e (6)
“ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa”.
O I. Relator anota que o recurso especial somente teria tido seguimento quanto
aos itens: a) “da efetiva comprovação do pagamento do ágio no caso concreto”; b) “da efetiva
comprovação do pagamento do ágio mediante subscrição de ações”; e d) a impossibilidade de
glosa das parcelas do ágio em relação à CSLL por falta de previsão legal para sua exclusão do
lucro líquido, mas, como se vê às e-fls. 5383/5393, o seguimento se deu, também, em face das
matérias: c) a preclusão/decadência do direito do fisco de analisar fatos, como repercussão
futura, ocorridos há mais de cinco anos” e f) ”ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
de ofício”, as quais, de qualquer forma, não podem ser conhecidas em face das Súmulas CARF
no 1082 e 1163 e do que dispõe o art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e divergiram no
conhecimento os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo
Guimarães Fonseca.
2 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 5515
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

As matérias (1) “efetiva comprovação do pagamento do ágio no caso concreto” e
(2) “efetiva comprovação do pagamento do ágio mediante subscrição de ações” tiveram
seguimento com base no paradigma editado em face da mesma operação aqui analisada, no 1401-
001.902, sendo que a segunda matéria teve em conta, também, o paradigma no 9101-001.657.
Como bem observado pelo I. Relator, a segunda matéria não guarda autonomia
para caracterizar dissídio jurisprudencial, porque apesar de a conclusão do paradigma no 1401-
001.902 se dar em sentido oposto ao recorrido, tal não se dá por discordância quanto à
caracterização de pagamento mediante subscrição de ações, mas sim em razão das circunstâncias
específicas em que a subscrição se verificou nestes autos, razão pela qual o paradigma no 9101-
001.657, editado em contexto diverso, também não se presta à demonstração de divergência.
Com respeito à quarta matéria, esta Conselheira não a vislumbra como
prejudicada no acórdão recorrido, vez que adotada fundamentação específica para estender à
CSLL o que decidido no âmbito do IRPJ, qual seja:
Há de se ressaltar que no caso dos autos, trata-se de glosa de despesa nos termos do
artigo 299 do RIR/99, em razão de não restar comprovado o efetivo pagamento do ágio.
Assim, com relação à CSLL, entendo que devem se aplicar as mesmas conclusões em
relação ao IRPJ, na medida em que não tendo sido comprovado o fundamento
econômico e fiscal (pagamento) do ágio, resta prejudicado o seu reconhecimento
contábil e suas conseqüências no próprio resultado líquido, de sorte que é
desnecessária a discussão quanto à existência ou não de previsão legal que determine a
realização de ajustes, mediante adição, à sua base de cálculo. (destacou-se)
Ou seja, considerou-se prejudicado o lançamento contábil do ágio e, em
consequência, o próprio registro da despesa decorrente de sua amortização, tornando
desnecessária norma que determinasse sua adição à base de cálculo da CSLL, vez que a despesa
sequer poderia reduzir o lucro líquido. E esta compreensão foi confirmada na rejeição dos
embargos de declaração, nos seguintes termos:
Conforme consta expressamente no trecho acima transcrito, a Turma entendeu que as
despesas com amortização do ágio sequer poderiam ter sido levadas à apuração do lucro
líquido (lucro contábil) em razão de inexistência de fundamento econômico.
Noutros termos, a Turma não fundamentou sua decisão em norma tributária que
determinasse a adição das despesas com amortização do ágio à base de cálculo da
CSLL, daí porque não há que se falar em omissão em sua indicação.
Quanto à omissão apontada no item II.6 dos embargos é de se dizer que tal alegação
mais uma vez revela-se manifestamente improcedente.
Isso porque inexiste obrigação de a Turma, na ementa ao acórdão, se manifestar sobre
todas as questões por ela decididas. (grifos do original)
Assim, integrando-se os fundamentos de rejeição dos embargos aos fundamentos
do acórdão recorrido, cabe confrontar as premissas fáticas relevantes para a decisão do acórdão
recorrido com os paradigmas.

3 Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização
de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança.
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

Sob o pressuposto de que o acórdão recorrido firmou ser irrelevante a existência
de previsão legal para a adição da despesa com a amortização de ágio na base de cálculo da
CSLL, a Contribuinte invoca o paradigma no 1301-002.280 que, em seu entendimento,
demandaria legislação específica para repercussão de glosa semelhante na base de cálculo da
CSLL. Contudo, como visto, a decisão recorrida está pautada na inexistência do ágio escriturado,
ao passo que o paradigma: i) teve em conta glosas de amortização de ágio por indevida
transferência e uso de empresa-veículo, ponto no qual a glosa no âmbito do IRPJ também foi
afastada pelo outro Colegiado do CARF; e ii) com respeito ao “Ágio Modelo”, houve também
glosa de amortizações de ágio deduzidas antes do evento de incorporação, e adicionadas apenas
ao lucro real, sendo que é em relação a esta parcela diferenciada de glosa que o paradigma
afirma a falta de previsão legal para adição destas amortizações, também, à base de cálculo da
CSLL.
A Contribuinte também indica o paradigma no 1103-00.630, referido
recorrentemente em dissídios semelhantes ao presente, Assim, tendo em conta o contexto no qual
ambos paradigmas foram editados, valem aqui as razões apresentadas por esta Conselheira no
voto vencedor do Acórdão no 9101-006.0494 para rejeitar ambos paradigmas nestes autos:
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes fundamentos
expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após
interposição de empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge
sem substância econômica no patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado
pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei
no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja
identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da
CSLL, registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas
despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598/77.
25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve ser
anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de empresa
veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância econômica no
patrimônio da investida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que não há previsão
legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o lucro
real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que surge
sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob a
titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro contábil,
ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro paradigma analisou
lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na base de cálculo do IRPJ,
porque o investimento permanecia no patrimônio do investidor, e a autoridade lançadora
exigiu que a mesma adição fosse promovida na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de CSLL,
decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca
neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir
norma legal que assim determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que a
mesma solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre
indedutível por ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto
que, como referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil da
amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização
fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa
observar que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do
IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas
daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência
de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O
exame do paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria
adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte em menor extensão, apenas em relação à matéria “utilização de empresa
veículo”.
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

Por tais razões, também aqui não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial em
face de paradigmas que afastaram a exigência de CSLL porque: i) a glosa foi afastada no âmbito
do IRPJ (contexto presente em uma das glosas do paradigma no 1301-002.280 e no paradigma
1103-00.630), ou ii) as amortizações foram adicionadas pelo sujeito passivo no âmbito do IRPJ,
em observância a legislação distinta da debatida nestes autos (contexto presente em outra das
glosas do paradigma no 1301-002.280).
E, retornando à primeira matéria - efetiva comprovação do pagamento do ágio no
caso concreto – tem-se, como exposto no exame de admissibilidade, que o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1401-001.902, de 2017) se refere ao mesmo sujeito passivo e aos mesmos
fatos aqui tratados, diferindo, apenas, quanto ao período de apuração (anos-calendário 2009 a
2012, enquanto o presente caso se refere aos anos-calendário 2007 a 2009).
Em circunstâncias correlatas, esta Conselheira assim se posicionou em voto
declarado no Acórdão no 9101-006.357:
A circunstância de os casos comparados tratarem da mesma operação realizada pelo
mesmo sujeito passivo, com repercussão em vários anos calendários e, assim, objeto de
lançamento em distintos autos, submetidos à apreciação de diferentes Colegiados do
CARF, é um indicativo forte no sentido de as soluções distintas representarem
diferentes interpretações da legislação de regência da matéria. Tal, porém, somente se
confirmará se as decisões diferentes partirem de discussões sob premissas semelhantes.
E múltiplos fatores podem conduzir os Colegiados a decidir de forma diferente acerca
da procedência do lançamento. Sem pretender exaurir as possibilidades, pode-se cogitar
que: i) os lançamentos: i.i) sejam aperfeiçoados com o acréscimo de argumentos de
reforço nas lavraturas posteriores à primeira; i.ii) sejam depreciados com exposições
resumidas ou adaptações incorretas da primeira formalização; ou i.iii) refiram legislação
distinta em razão da sua alteração ao longo do período no qual os efeitos tributários se
verificaram; ii) as defesas também sejam aperfeiçoadas ou depreciadas ao tempo em que
produzidas; iii) distintas autoridades julgadoras de 1a instância confrontem as defesas
com argumentos específicos ou até reconheçam de vícios de ofício, que motivem
recursos voluntários com diferentes construções argumentativas; e iv) Colegiado de 2a
instância ignore argumentos de defesa que outro Colegiado tome como determinante
para a solução distinta aplicada ao caso. Esta última circunstância, em regra, demandará
atuação da parte interessada para desfazer a dessemelhança entre os cenários mediante
oposição de embargos de declaração, isso se distinção não estiver consolidada por
insuficiência do recurso voluntário.
Mas, um vez alinhados os cenários submetidos aos diferentes Colegiados do CARF, as
distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente evidenciará
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque a produção
do ato decisório, como ato administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual
possa se situar a justificativa para diferentes respostas da Administração Tributária aos
interessados. A resposta deverá, necessariamente, resultar de interpretação da legislação
tributária, e isso inclusive no exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto
no 70.235/725, dado tal dispositivo apenas impedir a imposição ao julgador de uma
fórmula de apreciação de provas, sem representar um salvo-conduto para edição de atos
decisórios imotivados.

5 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

No presente caso, observa-se que o recorrido e o paradigma se alinham em afastar
da discussão os efeitos da interposição das pessoas jurídicas Flinders Participações S/A e Serra
do Selado Empreendimentos e Participações S/A, embora por distintas razões. O paradigma no
1401-001.902 parte da premissa que a troca de ações aqui em debate poderia ter sido realizada
sem a participação das sociedades-veículo, cuja interposição buscou burlar a tributação do
ganho de capital auferido por Banca Intesa S.p.A. e sujeito a retenção na fonte por Banco ABN
Amro Real S/A, mas em período já alcançado pela decadência. Já o recorrido apenas pontua
preliminarmente que dentre os fundamentos para a autuação, não está incluído o fato de ter ou
não ter ocorrido ganho de capital para a Banca Intesa, bem como a prova de recolhimento do
respectivo imposto retido na fonte, uma vez que a espinha dorsal dos autos reside na acusação
de não ter sido verificada a legitimidade de parte do ágio que surgiu com as operações
societárias com aquisições de ações, devido à ausência de um efetivo custo de aquisição
(sacrifício econômico/financeiro) de parcela do investimento.
E, centrando a análise na operação que resultou na aquisição, com registro de
ágio, de 71,82% das ações de Banco Sudameris S/A, o Colegiado a quo concorda que o ágio
registrado não corresponde ao custo de aquisição efetivamente despendido pelo adquirente, ao
passo que o outro Colegiado do CARF concluiu que atribuir àquelas ações o valor de R$
1.662.910.100,00 era válido frente ao laudo de avaliação de 100% das ações de Banco
Sudameris S/A entre R$ 2,27 e 2,43 bilhões, mormente tendo em conta o pagamento em dinheiro
de R$ 526.754.900,00 por 22,75% das ações.
Como razões próprias para concluir em sentido oposto, o voto condutor do
acórdão recorrido traz consignado que:
Assim, podemos extrair dos fatos acima indicados e também narrados no TVF do AI em
epígrafe que, por meio desta sequência de eventos, o Banco ABN e a Intesa produziram
um ágio a partir da subscrição e integralização do capital social da Serra do Selado
mediante a conferencia de 94,57% das ações de emissão do Banco Sudameris no
importe de R$ 2.189.665 mil, com base em laudo de avaliação de empresa
independente, cujo o valor patrimonial era de R$ 1.286.462 mil.
Frise-se, que o valor do ágio ora contestado é de R$ 685.922 mil e se refere à parcela
integrante do segundo fechamento no valor de R$ 1.662.910 mil, cujo valor patrimonial
era de R$ 976.988 mil.
No primeiro evento, a Intesa substituiu as ações que detinha no Banco Sudameris
(94,57%) das ações de emissão da Serra do Selado (100%), aumentando o seu custo de
investimento, agora na Serra do Selado, em razão de uma subscrição e integralização
mediante conferência de ações do Banco Sudameris, a preço de mercado, com base em
laudo de avaliação sobre a expectativa de rentabilidade futura, no valor total de R$
2.189.665 mil.
As ações de emissão da Serra do Selado detidas pela Intesa, correspondentes à parcela
restante, no valor de R$ 1.662.910 mil, foram utilizadas para a subscrição e
integralização do aumento do capital social da Flinders pelo mesmo valor contábil, com
emissão de novas ações.
Na seqüência, as ações de emissão da Flinders agora pela Intesa (no valor de R$
1.662.910 mil) foram utilizadas para a subscrição e integralização do capital social do
Banco ABN pelo mesmo valor contábil, com emissão de 211.916.668 novas ações
ordinárias escriturais sem valor nominal.
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

Embora o capital social integralizado pela investidora Intesa tenha sido de R$
1.662.910 mil (22,29% do capital social), ela recebeu em ações o percentual de
11.58%, ou seja, um valor patrimonial de R$ 913.740 mil do Banco ABN.
Em um mesmo dia, a Intesa realizou uma sequencia de três subscrições de capital, a
primeira na Serra do Selado, a segunda na Flinders e a terceira no Banco ABN, via
incorporação da Flinders, com o único propósito de transferir para o Banco ABN um
suposto ágio pago na aquisição do Banco Sudameris.
Assim as denominadas ações novas de emissão do grupo ABN Amro que deveriam
compor o “2o Fechamento”, acabaram por voltar ao próprio Grupo, conforme
Cláusula 3.2 do Contrato de Compra e Venda.
Portanto, não me parece correto afirmação da Recorrente de que ocorreu a “dação em
pagamento”, uma vez que, no presente caso, não há que se considerar que parte das
ações foi paga pelas “novas ações” do ABN Amro.
Assim, independentemente de ter ocorrido uma operação de compra e venda por meio
de dação em pagamento de ações, como afirma a Recorrente, ou uma operação de
integralização de capital social, o que se pode extrair dos autos é que não restou
comprovada a efetiva existência de um custo/sacrifício na aquisição da participação
societária. (destacou-se)
Depois de referir fundamentos do Acórdão no 1301-001.474, o voto condutor do
acórdão recorrido deles destaca que não ficou comprovado o fundamento econômico que
determinou a fixação do preço das ações equivalente ao coeficiente combinado entre as partes,
no contrato de compra e venda, no importe de 1,82 vezes o valor patrimonial, e acolhe a
arguição da PGFN de que a Contribuinte tentou atribuir ao custo de aquisição das ações do
Banco Sudameris o seu “valor justo” em substituição ao “montante de caixa ou equivalente de
caixa pago”, restando demonstrada a aquisição de um direito no importe de R$
1.662.910.100,00, com base em um pagamento no valor de R$ 913.740.653,60. Ou seja, o
Banco ABN Amro Real S/A teria auferido um aumento patrimonial de R$ 749.169.446,40, ao
atribuir a suas ações o valor justo de R$ 1.662.910.100,00, mas sem o reconhecimento de
qualquer ganho.
Em síntese, os acórdãos comparados divergem quanto ao critério de precificação
das ações do Banco Sudameris S/A, adquiridas mediante entrega de ações da adquirente (Banco
ABN Amro Real S/A). Enquanto o Colegiado que proferiu o paradigma entende válido atribuir à
operação o valor de R$ 1.662.910.100,00, correspondente à avaliação proporcional das ações do
Banco Sudameris S/A negociadas, o Colegiado a quo compreende que o preço deveria
corresponder ao valor patrimonial das ações do Banco ABN Amro Real S/A entregues à
alienante Banca Intesa S.p.A.. A divergência jurisprudencial reside, portanto, na definição de
custo de aquisição expressa no art. 20, inciso II do Decreto-lei no 1.598/77, referido na acusação
fiscal, muito embora nenhum dos acórdãos comparados tenha expressado seu entendimento
calcado na referida disposição legal.
Vê-se, portanto, que estão presentes as premissas expostas por esta Conselheira no
voto declarado no precedente no 9101-006.357 para caracterização do dissídio jurisprudencial
entre decisões contrárias proferidas em face de uma mesma operação realizada pelo mesmo
sujeito passivo, com repercussão em vários anos calendários: i) não há evidências de
aperfeiçoamentos ou depreciações entre os lançamentos que afetem a compreensão dos fatos
pelos Colegiados do CARF; ii) não há elementos novos trazidos à discussão pelas defesas ou
pelo julgamento de 1a instância; e iii) os Colegiados do CARF analisaram o mesmo argumento
Fl. 5521
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

de defesa central e determinante para a definição das repercussões tributárias originalmente
questionadas. Logo, ainda que as distintas soluções não estejam calcadas expressamente na
interpretação da legislação tributária de regência, como o ato administrativo, não contempla
espaço de liberdade no qual possa se situar a justificativa para diferentes respostas da
Administração Tributária aos interessados, a resposta necessariamente resulta de uma
interpretação da legislação tributária, qual seja, da legislação tributária invocada no
lançamento.
Registre-se que a Contribuinte não traz argumentos complementares em seu
recurso especial para pretender a reforma do acórdão recorrido. Limita-se a fixar como
legislação interpretada de forma divergente o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77 e a concluir, a
partir da confrontação dos acórdãos comparados, que resta clara a efetividade do pagamento do
ágio pelo Recorrente, razão pela qual deve ser assegurada sua dedutibilidade, nos termos do
artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/77, assim requerendo a reforma do acórdão recorrido, nos
termos do quanto decidido no acórdão paradigma no 1401-001.902, para que seja determinado
o cancelamento dos autos de infração originários do presente processo.
Assim, diante das razões expostas, o presente voto é no sentido de CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial da Contribuinte, apenas com respeito à primeira matéria -
efetiva comprovação do pagamento do ágio no caso concreto -, com base no único paradigma
indicado – no 1401-001.902 – e com vistas à definição da interpretação da legislação tributária
que melhor define o valor a ser considerado como custo de aquisição das 71,82% das ações de
Banco Sudameris S/A, mediante entrega de 11,58% das ações da adquirente, Banco ABN Amro
Real S/A.
A contratação global para aquisição de 94,57% das ações de Banco Sudameris
S/A foi acordada, entre Banco ABN Amro Real S/A e Banca Intesa S.p.A., em R$
2.189.665.000,00, e, no 1o Fechamento, o pagamento de R$ 526.754.900,00, por 22,75% das
ações da adquirida, resultou em ágio não questionado pela autoridade lançadora, no valor de R$
217.281 mil, dado o valor patrimonial de R$ 309.474 mil das ações adquiridas. Observou o
relator do paradigma, Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que foi pago, nesta
ocasião, R$ 23.154.061,54 por cada 1% de participação, a confirmar o valor atribuído na
permuta com ações do Banco ABN Amro Real S/A, correspondente a R$ 23.153.858,25 para
cada 1% de participação.
Registre-se que, em linha com o voto condutor do paradigma, a autoridade
lançadora também afirma que o ágio apurado no primeiro fechamento pode ser considerado
legítimo tendo em vista que houve o efetivo pagamento de R$ 526.754.900,00, relativamente à
aquisição de 22,75% das ações de emissão do Banco Sudameris, independentemente do Banco
ABN Amro ter adquirido as ações por meio das empresas veículos Flinders e Serra do Selado,
pois, haveria o mesmo efeito se tivesse adquirido as ações diretamente da Intesa.
Já em relação ao 2o Fechamento, a autoridade lançadora compreende que há uma
flagrante diferença consubstanciada na falta da efetividade do seu pagamento e a sua
contabilização surgiu apenas em decorrência de planejamento tributário envolvendo meros atos
formais de reorganizações societárias mediante o uso de empresa-veículo de efêmera duração e
sem nenhum propósito negocial e outras constatações.
Importa, aqui, ter em conta o último evento descrito pela autoridade lançadora:
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

4o Evento: Em 24 de outubro de 2003, às 12:45 horas, o Banco ABN Amro incorpora a
Flinders. Em razão dessa incorporação, o capital social do Banco ABN Amro é
aumentado em R$ 1.662.910.100,00 com a emissão de 211.916.668 ações ordinárias
escriturais sem valor nominal que são entregues à Intesa, em substituição às ações que
titulava, de acordo com o seguinte critério: a cada grupo de 7.847 ações ordinárias de
emissão da Flinders foi atribuída 1.000 ações ordinárias de emissão do Banco ABN
Amro. O capital social do Banco ABN Amro passou a ser dividido em 1.830.109.055
ações ordinárias escriturais sem valor nominal. O capital social do Banco ABN Amro
passou a ser de R$ 7.458.165.601,52 e o patrimônio líquido a R$ 7.890.679.219,09,
sendo considerado o cancelamento percentual correspondente à participação do Banco
ABN Amro do capital social da Flinders de R$ 528.756.900,00 cujas ações detidas pelo
Banco ABN Amro foram extintas.
O quadro apresentado, na sequência, permite uma melhor compreensão das
alterações no patrimônio líquido da adquirente:

Apesar do aumento de patrimonial de R$ 1.662.910.100,00, as 211.916.668 ações
ordinárias emitidas em favor de Banca Intesa S.p.A. representaram, apenas, R$ 913.740.653,60
do patrimônio líquido de Banco ABN Amro Real S/A atualizado com a incorporação de
Flinders, cujo patrimônio eram as ações de Serra do Selado, detentora de 94,57% das ações de
Banco Sudameris S/A.
Como, nas operações anteriores, as ações do Banco Sudameris S/A foram
integralizadas em capital de Serra do Selado pelo valor acordado de R$ 2.189.665.000,00,
acrescido de R$ 2.002.000,00, totalizando R$ 2.191.667.000,006, a subsequente incorporação de
Serra do Selado por Banco ABN Amro Real S/A resulta na contabilização de ágio de R$
903.203 mil sendo: i) R$ 217.281 mil pelo pagamento de R$ 526.754 mil por ações do Banco
Sudameris S/A de valor patrimonial de R$ 309.474 mil; e ii) 685.922 mil pela entrega de ações
do Banco ABN Amro Real S/A avaliadas em R$ 1.662.910 mil em troca de ações do Banco
Sudameris S/A de valor patrimonial de R$ 976.988 mil.
Resta evidente, por todo o exposto, que a entrega feita pelo Banco ABN Amro
Real S/A em troca de 94,57% das ações de Banco Sudameris S/A representou R$ 526.754 mil
em recursos financeiros e R$ 913.740.653,60 em ações do Banco ABN Amro Real S/A. Esta
última parcela somente é majorada na escrituração para R$ 1.662.910 mil em razão dos valores
atribuídos às ações de Banco Sudameris S/A na sua tramitação por Serra do Selado. É certo,
como firma o paradigma, que há laudo de avaliação sustentando o valor atribuído às ações de
Banco Sudameris S/A. Contudo, o sacrifício experimentado por Banco ABN Amro Real S/A por

6 Em 24 de outubro de 2003 há um aumento de capital social de Flinders por Banco ABN Amro SA, no valor de R$
2.002 mil, em recursos financeiros, elevando para R$ 528.756.900,00 o incremento inicial de R$ 526.754.900,00,
aportado para pagamento de 22,75% das ações de Banco Sudameris S/A e efetivamente destinado a este fim.
Fl. 5523
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

ocasião desta parcela do investimento não pode ser representado pela avaliação das ações
adquiridas, mas sim pelo insubsistência patrimonial experimentada pelo adquirente.
E, apesar de ao final das operações, Banco ABN Amro Real S/A passar a deter
94,57% das ações de Banco Sudameris S/A, escriturando-as no valor atualizado total de R$
2.191.667 mil, fato é que a contrapartida deste ativo resulta em um aumento equivalente no
patrimônio líquido, do qual apenas R$ 913.740 mil favorecem a alienante, Banca Intesa S.p.A.,
para além da insubsistência ativa por entrega a esta de recursos financeiros no valor de R$
526.754 mil. E tal se dá justamente porque as ações de Banco ABN Amro Real S/A foram
precificadas acima do valor patrimonial para “pagamento” à alienante, restando esta
“reavaliação” diluída entre os demais sócios, e favorecendo a alienante apenas com R$ 913.740
mil do incremento total de R$ 1.662.910 mil.
Daí porque válida a conclusão de que no 2o fechamento não há ágio a ser
reconhecido contabilmente, mas sim deságio, porque em contrapartida à obrigação com a nova
sócia, no valor de R$ 913.740 mil, a Contribuinte escriturou um novo ativo, ações, avaliadas em
R$ 976.988 mil.
Em verdade, quando as partes acordaram o coeficiente de 1,82 como
representativo da relação entre o valor patrimonial das ações do Banco ABN Amro Real S/A e
do Banco Sudameris S/A, este diferencial somente viria a se constituir custo de aquisição das
ações quando Banca Intesa S.p.A. exercesse seu direito de resgatar as ações do Banco ABN
Amro Real S/A pelo seu valor patrimonial multiplicado pelo referido coeficiente. Esta
circunstância está descrita no acórdão recorrido quando transcreve o voto condutor do
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no acórdão no 1301-001.474:
De acordo com o Contrato de Compra e Venda das Ações (Stock Purchase Agreement),
o valor patrimonial das ações foi multiplicado pelo índice de 1,82 de forma a
corresponder ao valor de R$ 1.662.910.100,00.
Em 24/10/2003, a ABN Holding Holanda e a Intesa celebraram um contrato de Opção
de Permuta (Swap Option Agreement), em aditamento ao Contrato de Compra e Venda
das Ações, pelo qual a Banca Intesa poderia exercer o seu direito de permuta de ações
do Banco ABN Real por ações da ABN Holding Holanda, nos anos de 2005, 2006 e
2007, mantendo-se, para fins de permuta, o valor estipulado para o preço das ações do
Banco ABN Real equivalente ao valor patrimonial das ações multiplicado pelo índice de
1,82, aplicado por ocasião da entrega das ações em pagamento do controle do Banco
Sudameris. O preço das ações do ABN Holding Holanda seria mensurado pelo preço
médio ponderado negociado na Bolsa de Valores de Amsterdã nos últimos cinco dias
antes da permuta.
Em 27/05/2005 foram feitos novas alterações no Contrato de Opção de Permuta para
que o ABN Holding Holanda pudesse pagar em dinheiro pela troca das ações do Banco
ABN Real, caso a Intesa exercesse a opção de permuta.
Em 06/06/2005 a Banca Intesa exerceu a sua primeira opção de permuta, entregando
70.638.889 ações do Banco ABN Real em troca de ações da ABN Holding Holanda,
pelo valor de EUR 202.037.953,40, que correspondiam ao valor patrimonial das ações,
multiplicado pelo coeficiente 1,82 previsto no contrato. Em 20/06/2005, a ABN
Holding Holanda vendeu estas ações do Banco ABN Real para o ABN Bank Holanda,
pelo mesmo valor da permuta feita com a Intesa.
Em 19/06/2006 a Banca Intesa exerceu a sua segunda opção de permuta, só que desta
feita entregou 70.638.889 ações do Banco ABN Real e ao invés de receber em troca de
Fl. 5524
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

ações da ABN Holding Holanda, recebeu o pagamento em dinheiro no valor de EUR
223.964.568,51 que correspondiam ao valor patrimonial das ações, multiplicado pelo
coeficiente 1,82 previsto no contrato.
Na mesma data, a ABN Holding Holanda vendeu estas ações do Banco ABN Real para
o ABN Bank Holanda, pelo mesmo valor da compra pago a Intesa.
E, como se pode ver nos autos do processo administrativo no 16327.001697/2010-
73, onde proferido o acórdão no 1301-001.474, estas operações resultaram na escrituração de
outras parcelas de ágio, quando a holding holandesa - ABN AMRO NV - aporta as ações
resgatadas de Banco ABN Amro Real S/A em aumento de capital de BRI-PAR Dois
Participações S/A, resgate este com pagamento à Banca Intesa S.p.A. do valor patrimonial das
ações multiplicado pelo coeficiente pelo coeficiente de 1,82. Estas ocorrências, também referidas
no acórdão no 1301-001.474, estão transcritas no acórdão recorrido:
Em 28/06/2006 o ABN Bank Holanda aumentou o capital da empresa Bri Par Dois
mediante a conferência das 141.277.778 ações do Banco ABN Real adquiridas nas
operações acima relatadas, pelo mesmo valor pago. Nesta operação a Bri Par Dois
registrou um ágio na aquisição das ações do ABN Real, baseado em laudo de
expectativa de rentabilidade futura, limitado ao valor objeto de negociação fixado no
Contrato de Compra e Venda (do Banco Sudameris) e de Opção de Permuta, celebrado
entre as empresas do Grupo ABN e Grupo Intesa.
A recorrente apresentou um laudo de avaliação elaborado em 28/09/2006 da consultoria
Deloitte (fls. 960) na qual a participação acionária no Banco ABN Real S/A, detida pelo
ABN Bank Holanda, equivalente a 141.277.778 ações (7,72% do capital total),
equivaleriam em 31/05/2006 ao valor de R$ 1.447,77 milhões, com base na sua
estimativa de mercado baseada em expectativa de rentabilidade futura.
No entanto, para fins de integralização do capital na Bri Par Dois adotou-se o valor de
R$ 1.192.790.121,00, equivalente ao valor pago em Euros, pelo ABN Bank Holanda,
convertido à taxa de câmbio vigente em 26/06/2006, conforme Ata da AGE, realizada
em 28/06/2006 (fls. 954/957).
Em 20/09/2006 a Banca Intesa exerceu a sua terceira opção de permuta, entregando
70.638.889 ações do Banco ABN Real e, novamente, ao invés de receber em troca de
ações da ABN Holding Holanda, recebeu o pagamento em dinheiro no valor de EUR
232.975.334,06, que correspondiam ao valor patrimonial das ações, multiplicado pelo
coeficiente 1,82 previsto no contrato.
Na mesma data, a ABN Holding Holanda vendeu estas ações do Banco ABN Real para
o ABN Bank Holanda, pelo mesmo valor da compra pago a Intesa.
Em 28/09/2006 o ABN Bank Holanda aumentou o capital da empresa Bri Par Dois
mediante a conferência das 70.638.889 ações do Banco ABN Real adquiridas nesta
última operação, pelo mesmo valor pago. Nesta operação a Bri Par Dois registrou um
ágio na aquisição das ações do ABN Real, baseado em laudo de expectativa de
rentabilidade futura, limitado ao valor objeto de negociação fixado no Contrato de
Compra e Venda (do Banco Sudameris) e de Opção de Permuta, celebrado entre as
empresas do Grupo ABN e Grupo Intesa.
A recorrente apresentou um laudo de avaliação elaborado em 28/09/2006 da consultoria
Deloitte (fls. 1029) na qual a participação acionária no Banco ABN Real S/A, detida
pelo ABN Bank Holanda, equivalente a 70.639.890 ações (3,86% do capital total),
equivaleriam em 31/08/2006 ao valor de R$ 727,35 milhões, com base na sua estimativa
de mercado baseada em expectativa de rentabilidade futura.
Fl. 5525
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

No entanto, para fins de integralização do capital na Bri Par Dois adotou-se o valor de
R$ 650.033.801,00, equivalente ao valor pago em Euros, pelo ABN Bank Holanda,
convertido à taxa de câmbio vigente em 26/09/2006, conforme Ata da AGE, realizada
em 28/09/2006 (fls. 1023/1026).
Em 31/08/2007, foi aprovada a incorporação da Bri Par Dois pelo ABN Real, passando
este a amortizar o valor do ágio gerado na recompra de suas próprias ações.
Registre-se que no acórdão no 1301-001.474 não será negada a vinculação do ágio
assim escriturado à aquisição da participação societária em Banco Sudameris S/A, inclusive
afastando-se a cogitação de que o ágio seria interno ao grupo empresarial. Apenas não será
admitida a sua dedução fiscal porque não provada a sua fundamentação em rentabilidade futura
da adquirida, rejeitando-se os laudos produzidos três anos depois da aquisição e tendo em conta a
avaliação de Banco ABN Amro Real S/A.
Assim, tem razão o I. Relator quando toma por premissa que, em operação entre
partes independentes, foi estabelecido, como valor de negociação de 71,82% das ações de Banco
Sudameris S/A, o valor de R$ 1.662.910.100,00. Mas, não houve discussão, nestes autos, se a
diferença entre este montante e o valor patrimonial das ações adquiridas decorreria de projeções
de rentabilidade futura, razão pela qual esta Conselheira deixa de assim afirmar, e,
principalmente, aquele acordo não basta para evidenciar houve sacrifício financeiro, naquele
montante, experimentado pela adquirente. Ao menos não até o momento da escrituração do ágio
cujas amortizações foram glosadas nestes autos.
Como evidenciado neste voto, no 2o Fechamento a insubsistência patrimonial
verificada em desfavor da Contribuinte foi, apenas, o reconhecimento de uma dívida em favor de
sua nova sócia – Banca Intesa S.p.A.– no valor de R$ 913.740.653,60. Os encargos decorrentes
da aplicação do coeficiente de 1,82 somente seriam experimentados – e de fato o foram – quando
Banca Intesa S.p.A. exercesse seu direito de resgate das ações de Banco ABN Amro Real S/A e
recebimento de 1,82 de seu valor patrimonial naquele momento futuro.
Contudo, com a interposição de Serra do Selado e Flinders, as partes negociantes
lograram antecipar o registro escritural deste custo, bem como ocultar o ganho de capital
auferido por Banca Intesa S.p.A. e que se submeteria à retenção na fonte pela adquirente
brasileira.

Assim, apesar da concordância com o I. Relator acerca da existência de uma
relação negocial comutativa envidada entre partes independentes, esta Conselheira entende que
a fixação do preço das ações a serem dadas em pagamento para fins de aquisição de
investimento com sobrepreço não basta para constituir custo de aquisição e, em consequência,
eventual ágio amortizável, razão pela qual o presente voto é concordante com a autoridade
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.483 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721530/2012-94

lançadora e o Colegiado a quo, no sentido de que o sacrifício financeiro no 2o Fechamento
corresponde, apenas, a R$ 913.740.653,60, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 5527
DF CARF MF
Original